Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO LABORAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o provimento da apelação, de sorte a se julgar improcedente a pretensão alimentar em voga, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.

3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.

4. Embargados de declaração rejeitados.